Tribunal: TJDFT
Processo: 0727771-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727771-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: L. T. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: FAUSTO PAES DE OLIVEIRA NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão de ID 48863099, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por L.T.D.O., que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a autorização e o custeio da internação da parte autora em leito hospitalar, sob pena de multa. Afirma, em suma, que a decisão é irreversível; que não há perigo de dano à vida ou à saúde; a negativa de autorização decorreu do descumprimento do prazo de carência contratual; que a fixação de astreinte não encontra respaldo jurídico. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou redução da multa fixada. Custas recolhidas (ID 48863095). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de urgência de criança, em razão de uma infecção bacteriana, sendo necessária a utilização de antibioticoterapia venosa,conforme o relatório médico de ID 163931334. No relatório médico de ID 163922546, lavrado pela médica Reumatopediatra Dra. Karina Marina Teixeira, consta que a criança está com tosse há 3 (três) semanas e que "apresenta leucócitos ede 34 mil, com desvio à esquerda: bastões 1350, segmentados 26520, PCR 23,24 (valor de referência até 0,5). Essa alteração nos leucócitos é sugestiva evolução para sepse pediátrica, conforme protocolos em vigência, que sugerem tal hipótese com leucócitos a partir de 15 mil na faixa etária pediátrica. Por isso foi solicitada internação da paciente." A sepse ocorre em razão de agentes infecciosos (como fungos, vírus e bactérias) que entram na corrente sanguínea e colocam a vida do paciente em risco. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597). Por outro lado, em análise prefacial, não se verifica a existência de quadro pré-existente, a incidir o período de carência previsto no contrato. Ademais, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Por fim, em relação à multa, o parâmetro diário de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 se mostra excessivo, em afronta ao disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser reduzido. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, exclusivamente para reduzir o valor diário da multa para R$ 2.000,00, limitado a R$ 50.000,00. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora